Tribunal: TJPA
Processo: 0804637-62.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10321 - Índice de 10
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0804637-62.2021.8.14.0000

RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO PARA, ASSOCIACAO DE REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS DO PARA-ARPEN/PA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO DO E. CONSELHO DA MAGISTRATURA É TERMINATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 28, VII, §5º DO RITJ/PA. ENTENDIMENTO DO E. TRIBUNAL PLENO E DO PRÓPRIO CONSELHO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.

Após interposição de Recurso Administrativo contra decisão da Douta Corregedoria de Justiça do TJ/PA, fora prolatada decisão monocrática de não conhecimento por intempestividade recursal.

2.

Desta decisão, fora interposto Agravo Regimental, requerendo reconsideração da decisão ou encaminhamento ao Colendo Conselho da Magistratura.

3.

Das decisões do Conselho da Magistratura não cabe recurso, conforme previsão regimental (art. 28, §5º RITJ/PA), salvo em caso de aplicação de pena disciplinar, que não é a situação dos presentes autos.

4.

Entendimento pacificado neste E. Tribunal de Justiça do Estado.

5.

Agravo Regimental não conhecido, pois incabível na espécie.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL Nº 0804637-62.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: Associacão dos Notários e Registradores do Pará – ANOREG/PA e Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Pará - ARPEN/PA (Adv.: Gerson Nylander Brito Filho)

AGRAVADA: Decisão monocrática da Desembargadora Relatora, Dra. Maria

Filomena de Almeida Buarque

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL no RECURSO ADMINISTRATIVO interposto por ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO PARÁ – ANOREG-PA, em conjunto com a ASSOCIAÇÃO DE REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS – ARPEN, em face da decisão monocrática de id. 7592599, que não conheceu do Recurso Administrativo por intempestividade.

Aduz o agravante que o Conselho de Magistratura deve realizar reforma ao Regimento Interno, atualizando-o de acordo com “observância das normas de processo e das garantias processuais das partes” (art. 96, I, a, CF), tudo conforme legislação pertinente (art. 28, V, a, Regimento Interno TJ/PA).

Alega que ante a decisão proferida, considerou-se o regimento interno do TJ/PA como a “legislação” processual a ser seguida, porém, caso esta norma regimental vá de encontro a norma processual, não há de se vigorar, pois é inconstitucional que um Tribunal de Justiça legisle sobre processo, seja ele, penal, administrativo e/ou civil.

Assevera que com a competência destinada à União para que legisle sobre processo, criou-se a Lei Federal 9.784/99, que dispõe sobre a regulação do Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, onde, além das normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, obteve êxito jurisprudencial em garantir possível aplicação subsidiária da Lei 9.784/99 no âmbito estadual.

Por fim, requer seja conhecido o Agravo Regimental interposto e reformada a decisão monocrática, ora agravada, para que passe a julgar tempestivo o Recurso Administrativo interposto, caso não ocorra reconsideração desta D. Relatora Desembargadora.

Todavia, caso não se entenda por reconsiderar a r. decisão agravada, que o recurso se apresente ao E. Conselho de Magistratura, a fim de ser analisado e julgado totalmente provido, reformando a decisão monocrática e considerando o Recurso Administrativo perfeitamente tempestivo, conforme fundamentação esposada.

Ademais, requer seja indicada atualização do regimento interno, modificando os dias estabelecidos para a possibilidade de interpor recurso, bem como a forma de sua contagem, passando a utilizar dias úteis na contabilização dos prazos.

VOTO

Em primeiro lugar, chamo a atenção para esclarecer que as decisões prolatadas no E. Conselho da Magistratura são de cunho administrativo e não cível como quer entender o recorrente.

De plano, embora tempestivo o agravo, verifico óbice intransponível que impede o conhecimento do presente Recurso, em razão de não preencher os pressupostos de admissibilidade recursal, como passo a demonstrar.

O Agravo Regimental ora manejado pelo recorrente só cabe de matéria cível ou penal, conforme previsto no RITJ/PA nos seguintes termos:

Art. 266. Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, em
matéria cível
e de 5 (cinco) dias
em matéria penal
, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes,
salvo quando se tratar de decisão irrecorrível
ou da qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 8, de 31 de maio de 2017) – grifo nosso

Ademais, o Regimento Interno também estabelece expressamente em seu artigo 28, §5° que as decisões do Conselho da Magistratura
são terminativas
, fazendo ressalva quanto ao cabimento apenas nos casos de aplicação de pena disciplinar, situação em que seria admissível a interposição de Recurso ao Tribunal Pleno contra decisão do Conselho da Magistratura,
in verbis
:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regulamento compete:

...

VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 5 (cinco) dias, contra as decisões administrativas do Presidente, do Vice-Presidente e dos Corregedores do Tribunal de Justiça; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 12, de 17 de outubro de 2018):

...

§ 5º
As decisões do Conselho de Magistratura serão terminativas
, salvo nos casos de aplicação de pena disciplinar quando caberá recurso ao Tribunal Pleno, recebido no efeito devolutivo, no prazo de 5 (cinco) dias.

Portanto, a via recursal eleita é inadequada, uma vez que o Conselho da Magistratura se afigura como
instância final administrativa para os casos que não envolvam pena disciplinar
, como na presente hipótese dos autos, desta forma, conclui-se ser incabível a reapreciação da matéria impugnada no presente recurso, tendo em vista não se enquadrar nos pressupostos exigidos no art. 28, § 5º do Regimento Interno deste Tribunal.

Neste sentido, são os diversos julgados deste E. Tribunal sobre a matéria:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA RELATORA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO ADMNINISTRATIVO INTERPOSTO EM RAZÃO DE CARÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO NA MODALIDADE INTERESSE PROCESSUAL - AGRAVO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO PELO DJE DO PATRONO CONSTITUÍDO - PATENTE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (2017.00290069-88, 170.090, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2017-01-25, Publicado em 2017-01-27)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DE DELEGAÇÃO INTERINA DE FUNÇÃO DELEGADA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL PELA PRESIDÊNCIA DO TJE/PA. ACÓRDÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA MANTENDO A DECISÃO. CARÁTER TERMINATIVO. INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE DISCIPLINAR. RECURSO INADMISSÍVEL.
Por expressa previsão regimental os acórdãos do Conselho da Magistratura tem caráter terminativo
, ressalvadas apenas as decisões de aplicação de penalidade disciplinar, quando caberá recurso para ao Pleno do TJE/PA, consoante o previsto no art. 28, VII, §5.º, do RITJE/PA, o que não ocorre na espécie, onde o acórdão recorrido versou sobre a conveniência e oportunidade administrativa na opção por revogação de função de serventia extrajudicial, exercida de forma interina e precária pelo agravante, motivado na forma do art. 3.º, §1.º, da Resolução CNJ n.º 080/2009, inobstante a ocorrência ou não de transgressão disciplinar. Agravo conhecido, mas improvido à unanimidade.? (2017.03847036-60, 180.307, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-09-06, Publicado em 2017-09-11). – grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO FORMULADA EM FACE DE MAGISTRADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
CONSELHO DA MAGISTRATURA É INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA FINAL
. ARTIGO 51, §2º DO RITJEPA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS.(2017.02123298-10, 175.480, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-05-17, Publicado em 2017-05-25). – grifo nosso

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO por ser incabível na espécie, com fundamento no artigo 28, §5° do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Pará, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 22/07/2022